Tribunal: TJDFT
Processo: 0708112-95.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708112-95.2021.8.07.0005 RECORRENTE: RAFAEL LUIZ BARBOSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. CORROBORADO PELAS DEMAIS PROVAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. 1/8 (UM OITAVO). SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. PATAMAR SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO). FUNDAMENTO IDÔNEO. DANOS MORAIS. MANTIDO. VALOR ADEQUADO. I - Inviável a absolvição quando a firme palavra da vítima colhida na Delegacia, confirmada pela fotografia acostada nos autos e pelos depoimentos do informante e da testemunha policial, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são suficientes para comprovar a materialidade e autoria do crime de lesão corporal. II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato. III - Nos termos do art. 167 do CPP, as agressões poderão ser comprovadas por outros meios de prova, como ocorre no caso, em que os autos foram instruídos com fotografias tiradas pelos policiais na Delegacia, além da prova oral. IV - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. V - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. Patamar diverso poderá ser aplicado, desde que sob fundamentação idônea, como no caso de mutirreincidência. VI - O STJ, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que é possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 387, IV, do CPP. VII - Exige-se apenas pedido formal, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo prescindível a indicação do valor mínimo e instrução probatória, por se tratar de dano in re ipsa. VIII - Para arbitrar o valor, devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso. IX - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 129, § 9o, do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição do crime de lesão corporal ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a contravenção de vias de fato, ao argumento de que não há provas da materialidade do crime, especialmente porque não foi realizado o exame de corpo de delito. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 129, § 9o, do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porquanto o entendimento da turma julgadora, acerca da prescindibilidade do exame de corpo de delito para comprovar a materialidade do crime de lesão corporal praticado em âmbito de violência doméstica, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “esta Corte já se manifestou no sentido de que, em crime de lesão corporal, no contexto de violência doméstica, é possível a comprovação da materialidade delitiva por meio diverso do exame de corpo de delito” (HC n. 676.329/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 16/5/2023). Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.186.172/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020